Tribunal: TJPA
Processo: 0813808-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813808-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADO: ANA LUZIA SANTANA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU TUTELA RECURSAL PRETENDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO SINDICATO E DO TITULAR DO DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA PARA EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Município se insurge aduzindo novamente
que a parte agravada não possui legitimidade para buscar cumprimento individual de execução coletiva, diante da legitimidade extraordinária do sindicato da categoria. Alega mais uma vez a ocorrência de descumprimento ao Tema 823 de Repercussão Geral do STF, bem como fracionamento indevido de precatório.

2. O Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer a legitimidade concorrente, para execução, do sindicato e do titular do direito reconhecido na sentença, na forma dos artigos 81, 82, 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas no agravo de instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

5. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

6. Entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente agravo interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813808-72.2023.814.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

PROCURADOR: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14.045

AGRAVADO: ANA LUZIA SANTANA MAIA

ADVOGADO: ALISSON CUNHA GUIMARÃES – OAB/PA 22.494

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que negou tutela recursal pretendida no agravo de instrumento por si interposto, confirmando a legitimidade da agravada para executar o crédito reconhecido na sentença (ID 16056703).

Insurge-se o Município recorrente, em apertada síntese, arguindo novamente
que a parte agravada não possui legitimidade para buscar cumprimento individual de execução coletiva, diante da legitimidade extraordinária do sindicato da categoria. Alega mais uma vez a ocorrência de descumprimento ao Tema 823 de Repercussão Geral do STF, bem como fracionamento indevido de precatório.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, no sentido de dar provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID 16732638).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge aduzindo novamente
que a parte agravada não possui legitimidade para buscar cumprimento individual de execução coletiva, diante da legitimidade extraordinária do sindicato da categoria. Alega mais uma vez a ocorrência de descumprimento ao Tema 823 de Repercussão Geral do STF, bem como fracionamento indevido de precatório.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer a legitimidade concorrente, para execução, do sindicato e do titular do direito reconhecido na sentença, na forma dos artigos 81, 82, 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos o teor da decisão:

“
O microssistema do processo coletivo volta-se essencialmente à proteção dos direitos metaindividuais, descritos no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 82 do mesmo normativo, com o objetivo de dar efetividade à tutela deste direito, previu que a legitimação extraordinária nas demandas coletivas por substituição processual seria concorrente e disjuntiva. A legitimidade é atribuída a mais de uma pessoa e os legitimados podem ir a juízo separadamente.

O art. 97 do Código de Defesa do Consumidor, na mesma inteligência, estabelece que a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

O art. 98, por sua vez, dispõe que a execução poderá ser coletiva, neste caso promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, e abrangerá as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

Portanto, da leitura dos dispositivos supracitados infere-se que o legislador previu, para as hipóteses de liquidação e execução de ações que versem sobre direitos individuais homogêneos, uma legitimidade concorrente, de modo que a execução poderá ser promovida por cada servidor, titular do direito reconhecido na sentença, mas também de forma coletiva, por meio do sindicato representativo da categoria.

Portanto, não há qualquer ofensa ao sistema de precatórios, ao Tema 823 de Repercussão Geral do STF, menos ainda ao art. 8º da CF, uma vez que seriam possíveis três cenários distintos em relação a sentença coletiva: 1) a liquidação e a execução podem ser individuais e promovidas pelo beneficiário; 2) a execução e a liquidação podem ser individuais, mas promovidas pelo sindicato como representante dos beneficiários; 3) a execução pode ser coletiva, promovida por legitimado extraordinário que substitui os beneficiários. Ante tais fundamentos NEGO A TUTELA recursal.
”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática, sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, DJe 02/08/2017).

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente agravo interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este Agravo Interno.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024